Tribunal: TJSP
Processo: 1055353-09.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. Alegação de ausência de juntada de documentos essenciais à propositura da demanda. Matéria que, no particular caso dos

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença que julgou o pedido procedente. Ônus sucumbenciais carreados à requerida.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Dispensável a realização de dilação probatória. Prejudicial afastada.
PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. Alegação de ausência de juntada de documentos essenciais à propositura da demanda. Matéria que, no particular caso dos autos, se confunde com o mérito, devendo juntamente com este ser analisada.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Preliminar desacolhida.
PRELIMINAR. CARÊNCIA DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. Inocorrência. Matéria rejeitada.
MÉRITO. INSURGÊNCIA DA RÉ. Responsabilidade objetiva da empresa requerida, nos termos do artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Pretensão da seguradora de ser ressarcida, a título de sub-rogação. Decreto de procedência do pleito exordial. Alegação da demandante de que bens dos segurados foram avariados em decorrência de "oscilação/queda/variação ou descarga atmosférica" na rede de distribuição administrada pela ré. Documentação carreada para a comprovação da causa dos danos que foi produzida unilateralmente, sem sujeição ao contraditório, mostrando-se incapaz de demonstrar o nexo de causalidade entre a falha na prestação de serviços da demandada e dos danos causados. Requerente que não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo de rigor a reforma da decisão objurgada para julgar o feito improcedente, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Ritos.
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. Inversão. Allianz Seguros que deverá arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios, aqui fixados em 11% sobre o valor atualizado da causa, já considerado o trabalho desenvolvido pelos patronos da apelante em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Sentença reformada. Afastadas as preliminares, recurso provido para julgar improcedente a demanda, devendo a disciplina da sucumbência obedecer ao quanto disposto acima.